Tribunal: TJMT
Processo: 0008611-31.2003.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008611-31.2003.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), PRECIOSA COM EXP E IMP DE PEDRAS PRECIOSAS LTDA - CNPJ: 02.351.100/0001-98 (APELADO), ANA AMELIA MACEDO ROMANINI - CPF: 022.369.209-38 (ADVOGADO), HICHAME DE SOUZA MOUZAYEK - CPF: 594.456.291-91 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUANA DE SOUZA MOUZAYEK - CPF: 695.171.261-15 (APELADO), MARCELO BARBOSA TEIXEIRA DE MAGALHAES - CPF: 442.557.051-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO – SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE SOBRE VALOR DO DEPÓSITO -

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Devidamente intimado o exequente para manifestar a respeito da suficiência do ato praticado pelo executado, o pedido de levantamento do valor depositado e sem qualquer objeção, a obrigação se extingue. Precedente do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco do Brasil S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação monitória movida em face de Preciosa Comércio de Exportação e Importação de Pedras Preciosas Ltda. e outros, na fase de cumprimento de sentença, em virtude do pagamento julgou extinto o processo, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC.

Inconformado, o Banco do Brasil S.A. pleiteia a reforma da decisão, alegando que a instituição financeira deve efetuar a contabilização do débito e o levantamento dos valores, e somente após, poderá dar a quitação do débito, com o cálculo dos valores remanescentes, asseverando a violação dos arts. 9º e 10 do CPC.

Os apelados apresentaram as contrarrazões (id. 158239024)

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. requereu o

cumprimento de sentença da ação monitória em face Preciosa Comércio de Exportação e Importação de Pedras Preciosas Ltda. e outros, pleiteando o recebimento do valor de R$ 1.429,85 (mil quatrocentos e vinte nove reais e oitenta cinco centavos), conforme o demonstrativo atualizado do débito.

Após o trâmite processual, o douto magistrado considerou que os executados efetuaram a quitação da obrigação devida mediante depósito, e por entender que o feito atingiu seu objetivo, extinguiu a ação com base no artigo 924, inciso II do CPC (id. 158238998).

Contra essa decisão, o apelante recorre.

Pois bem. A questão é de fácil elucidação.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a possibilidade ou não de extinção do cumprimento de sentença.

No caso em apreço, observo que durante do processo a executada Preciosa Com. Exp. Imp. de Pedras Preciosas Ltda. efetuou o depósito no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e o valor de R$ 414,00 (quatrocentos e quarenta reais) referente às custas processuais (id. 158238998), tendo sido realizado a conclusão dos autos ao gabinete do douto magistrado, este ao mesmo tempo que determinou diligência para a causídica da empresa Preciosa, também determinou intimação do Banco para se manifestar nos autos, sob pena de extinção (id. 158238998 – pág. 74).

O apelante apresentou manifestação, requerendo a expedição de alvará de transferência (id. 158238998 – pág. 78)

Vê-se que, o MM. Juiz agiu com o costumeiro acerto, diante do reconhecimento da satisfação do débito, oportunizando o credor a manifestar-se sobre o valor depositado pela executada, vejamos:

“Na petição de fls. 211, o credor pugnou pela expedição do alvará judicial, o que caracteriza sua concordância tácita
.” (id. 158238998 – pág. 80)

Ora, a jurisprudência estabelece que para o reconhecimento da satisfação da obrigação, o exequente deve necessariamente ser intimado para manifestar a respeito da suficiência do ato praticado pela executada, o que efetivamente ocorreu nos autos.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO – INÉRCIA DO EXEQUENTE – PRESUNÇÃO DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ART. 794, INCISO I, DO CPC – INTIMAÇÃO PESSOAL DAS PARTES – DESNECESSIDADE.

1.
O acórdão embargado é no sentido de que, para haver extinção da execução com fundamento no art. 794, I, do CPC, faz-se necessária a intimação pessoal do credor sobre os valores depositados, para que, no caso de inércia, presuma-se satisfeita a dívida objeto da execução.

2. Por sua vez, segundo o aresto paradigma, para haver a extinção da execução com base no art. 794, I, do CPC, não há necessidade de intimação pessoal, porquanto a extinção do processo não se dá por abandono, mas por satisfação da obrigação, a qual é presumida quando o credor, intimado por seu patrono, não se insurge contra os valores depositados.

3. "Não há confundir abandono da causa pelo autor (artigo 267, inciso III, do Código de Processo Civil), com a inércia do exeqüente em impugnar, oportunamente, eventual diferença entre o valor a ele devido e o efetivamente depositado pelo executado." (REsp 422712/RS, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, julgado em 4.6.2002, DJ 3.2.2003 p. 371).

4. Nos termos do art. 267, § 1º, do CPC, o processo será extinto sem resolução do mérito se ficar paralisado por mais de um ano por negligência das partes, ou nos casos em que o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, cabendo ao juiz ordenar o arquivamento dos autos e declarar a extinção do processo se a parte - intimada pessoalmente - não suprir a falta em 48 (quarenta e oito) horas.

5. Na hipótese dos autos, não se está diante de nenhuma das situações previstas no art. 267, § 1º, do CPC. Desse modo, tendo o advogado das partes silenciado e nada requerido após intimados pela impressa oficial para manifestar se ainda havia algo a requerer no processo de execução, correto, pois, o procedimento do magistrado de primeira instância que extinguiu a execução, por presumir, diante da falta de manifestação da exequente, satisfeita a pretensão executória.

Embargos de divergência providos.”
(EREsp 844.964/SP, 1ª Seção, Rel. Min. Humberto Martins, j. 24.03.2010)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo
ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, de

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023